Tribunal: STF
Processo: Rcl 64452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Progen Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0018130-73.2017.5.16.0001, a qual teria inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista cujo pleito é o reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o beneficiário, Daltro Goulart Couto Filho, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Progen S.A. pelo período de 10/10/2008 a 10/09/2010 e de 05/05/2011 a 17/07/2017. Alegou que a contratação por meio de pessoa jurídica — “D. S. Serviços de Engenharia Ltda.” – ocorreu de forma fraudulenta. 

    3. Informa que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Interposto recurso ordinário, “notadamente em razão das ausências de diversas notas fiscais pelo autor da ação trabalhista, o que revelou não só a existência de outros clientes, mas também ausência de prestação de serviços em variados meses e períodos” (e-doc. 1, p. 5), a sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Informa a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento por incidência do enunciado nº 126 da Súmula do TST, cujo julgamento do agravo de instrumento  está sendo aguardado na Corte trabalhista.

    4. Sustenta violação às teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação das decisões impugnadas, “de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes diante da validade do contrato de prestação de serviços” (e-doc. 1, p. 25).

    6. Inicialmente, julguei parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 68).

    7. A parte reclamante opôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, que seja exercido o juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do agravo interno ao colegiado da segunda turma para que seja reformada a decisão. (e-doc. 75).

    8. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 04/02/2025 (e-doc. 68) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0018130-73.2017.5.16.0001 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados o agravo interno do reclamante (e-doc. 75) e os embargos de declaração opostos pelo beneficiário (e-doc. 73). 

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente